Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. APORTES EM FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CABÍVEL. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a instituições financeiras solicitando informações sobre a existência de aplicações financeiras, inclusive aportes de previdência privada, de titularidade da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício a instituições financeiras solicitando informações sobre a existência de aplicações financeiras, inclusive aportes de previdência privada, de titularidade da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
4. “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)
5. A expedição de ofício às instituições financeiras para averiguar a existência de eventuais aplicações financeiras ou de previdência privada da parte executada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas.
6. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva.
7. Eventual impenhorabilidade dos valores localizados deve ser arguida pelo executado e analisada no momento oportuno pelo Juízo, não podendo ser utilizada como fundamento para indeferimento do pedido de expedição de ofício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, X e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.138.871/PR. REsp n. 1.677.144/RS. TJDFT, Acórdão 1962636 de Relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. Acórdão 1954379 de Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. Acórdão 1961326 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1931629 de Relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.